Tribunal: CARF
Processo: 13888.911239/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.911239/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Assunto
TEMPESTIVIDADE
Recorrente
SGS LABMAT - ANALISES E ENSAIOS DE MATERIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora certifique a data correta da interposição do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-109.810, proferido pela 3a
Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado no valor de R$1.744,41.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.911239/2011-81
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911239/2011-81

Trata-se do Despacho Decisório no 009870313, emitido pela DRF Piracicaba (e-fls.
454)
referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no
33288.22714.271108.1.3.02-0179, crédito do tipo saldo negativo de IRPJ, relativo ao
ano calendário 2007:

2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 18.799,58 -, a DRF reconheceu saldo
negativo disponível de R$14.575,63.
3 Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$ 4.223,95.

4 Segundo o Despacho Decisório, a DRF realizou a análise do direito creditório, mas
não confirmou todas as retenções na fonte pretendidas para compor o direito creditório,
e-fls. 605/610.
5 Pelo exposto, a DRF homologou de forma parcial a compensação declarada no
PER/DCOMP no 33288.22714.271108.1.3.02-0179.
6 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por A.R dos correios em
22.11.2011 (e-fls. 612).
7 Em petição recebida em 15.12.2011 (e-fls. 2), o interessado alega que:
a diferença apontada pela RFB para a não homologação da compensação e para a
cobrança do crédito tributário é baseada na não confirmação de algumas retenções na
fonte que foram informadas para a composição do crédito transmitido através do
PER/DCOMP no 33288.22714.271108.1.3.02-0179;
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911239/2011-81

segundo o detalhamento do crédito e da análise realizada, R$18.231,76, relativo a
retenções na fonte, foi confirmado de forma integral, e R$8.415,10 foi confirmado de
forma parcial, totalizando o valor reconhecido de R$26.646,86 de retenções na fonte de
imposto de renda;
os valores não confirmados não foram justificados pela RFB e tratam-se de retenções
verídicas, sem as quais não há como compor o crédito;
está sendo punido duplamente; primeiro quando da ocasião da retenção na nota fiscal
por ocasião da emissão ao cliente, onde foi recebido o valor líquido, considerando as
retenções na fonte; segundo, quando não aceitam tais retenções sofridas para utilização
com direito creditório e compensação de outros débitos tributários;
há de se considerar as antecipações dos tributos através das retenções sofridas;
o art. 650 do RIR/99 determina que o imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período e em momento algum condiciona a dedução ao pagamento
pelo responsável tributário;
como prova das retenções sofridas, anexou aos autos os livros contábeis e as notas
fiscais emitidas, onde consta o destaque para a retenção dos impostos.
8 À vista do exposto, o interessado requer a reforma do Despacho Decisório proferido
pela DRF, para que a compensação pleiteada seja integralmente deferida.
9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 4/573.
10 Nesta Turma anexei os documentos de e-fls. 641/727.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
julgá-la procedente em parte para reconhecer ao Recorrente o direito creditório no valor de
R$1.744,41.
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
“A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil nega ao contribuinte o direito
a restituição simplesmente pelo fato deste não ter apresentado os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e não fazer prova da retenção do impostos,
em detrimento dos outros comprovantes apresentados no processo, como as notas
fiscais de prestação de serviços, o razão contábil que demonstra o desconto dos
impostos peia fonte pagadora, sem sequer diligenciar ao contribuinte e a fonte pagadora
os recolhimentos e os descontos.
E fato que o contribuinte arcou com o ônus desse imposto, pois teve em seu faturamento
o desconto na fonte das nossas notas fiscais emitidas contra as fontes pagadoras.
O contribuinte está sendo punido duplamente, primeiro: quando da retenção do imposto
de renda na fonte por ocasião da emissão de nossa nota fiscal para o cliente, onde
deixamos de receber o referido valor, fazendo com isso um adiantamento ao Governo,
do nosso imposto, ainda que, não tenhamos imposto devido: segundo: quando não
aceitam nosso imposto, pago antecipadamente, como parte para composição do saldo
negativo de imposto de renda, para utilização como compensação de outros débitos
junto a Receita Federal. Deveriam manter critério uniforme e consistente, e não esse
onde apenas o contribuinte tem o ônus, tem a obrigação, e Governo com nada se
responsabiliza:
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911239/2011-81

Há que considerar ainda: na LEGISLAÇÃO, onde quer que seja, inexiste menção a esse
tipo de procedimento, pois, em sua principal está:
Tratamento do imposto:
Art. 650. O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela beneficiária (Decreto-Lei 2 030. de 1983. art. 2?, § 12).
O enquadramento legal apresentado no Acórdão é baseado em legislação que não
condiz com a realidade atual, onde o informe de rendimentos seria a única forma de
constatar o recolhimento pela fonte pagadora e, consequentemente, teria esta efetuado o
recolhimento.
A retenção é uma forma de pagamento e não há o que discutir nesse sentido. O
pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário perante o CTN - Código
Tributário Nacional.
A pessoa que a lei ordena que substitua o contribuinte é chamada de "responsável por
substituição" ou, ainda, " contribuinte substituto", ou "substituto tributário". Ela, como
terceira pessoa escolhida, vem e ocupa o lugar do contribuinte, antes da ocorrência do
fato gerador. Isso ocorre de forma corrente com o imposto de renda retido na fonte.
Conceitos esses baseados no art. 45 do CTN, onde diz (...)
E ainda, o CTN, em seus artigos 157 a 169, determinam as modalidades diretas de
extinção do crédito tributário, onde o pagamento deve ser feito em pecúnia ( cheque,
dinheiro ou algo que exprima). Portanto, há que se dizer: quando a disponibilidade do
tributo já está em poder daquele responsável pelo recolhimento, considera-se pago e
extinto aquele crédito tributário.
O artigo 650, do RIR, determina que o imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. Em momento algum
condiciona essa dedução ao pagamento pelo responsável tributário. A responsabilidade
pelo recolhimento compete à fonte pagadora. O imposto de renda incidente sobre
serviços profissionais, determinados no artigo 717. do RIR, devem ser recolhidos
utilizando o código de receita 1708. Não há como atribuir o pagamento do mesmo
tributo a duas pessoas ao mesmo tempo. Isso seria um absurdo Esse sistema é
extremamente burocrático e não atinge ao objetivo do Governo, por que acaba sendo
ineficaz quanto a apurar efentuaís sonegadores que são delatados pela retenção. Ele é
um instrumento oneroso e atribui o ônus todo ao prestador do serviço e beneficiário dos
rendimentos, excluinte de toda forma aquele que toma o dinheiro para si e não repassa
ao Governo, este sim o verdadeiro SONEGADOR.
Além disso, diante aos documentos juntados no processo é possível verificar que toda a
vida foi prestadora de serviços profissionais, que obrigam a retenção desses impostos e
nunca deixou de honrar seus compromissos, e é impossível que esta não tenha recolhido
os impostos retidos, mas isso não foi levado em conta e nem as evidencias da verdade
dos fatos o foram. Elas foram totalmente negligenciadas a despeito da arrecadação, mas
o que é de direito deve prevalecer, assim como a verdade dos fatos, que pode ser
provada por qualquer tipo de elemento ou Documentos não mero seguir da Lei
ultrapassada, pois o objetivo desse informe é outro e não vedar o direito liquido e certo
deste contribuinte.
Nesse sentido, permita trazer no contexto o esclarecimento feito por Helly Lopes
Meireles, quanto ao Processo Administrativo Fiscal no cumprimento da lei, O conceito
de processo administrativo tributário compreende todos os procedimentos fiscais
próprios, ou seja. a atividade de controle (processo de lançamento e de consulta), de
outorga (processo de isenção) e de punição (processos por infração fiscal), além dos
processos impróprios, que são as simples autuações de expedientes que tramitam pelos
órgãos tributantes e repartições arrecadadoras para notificação do contribuinte,
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911239/2011-81

cadastramento e outros atos complementares de interesse do Fisco." (MEIRELLES, 39a
Ed, 2013).
Desta forma não se pode afastar, como fez no caso concreto, a verdade material, que
inclusive é prevista no Decreto n° 70.235/72 , que assim dispõe:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (...)
O principio da verdade material deveria subsidiar todo o processo administrativo,
incumbindo à autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, e de acordo com a
ocorrência formasse sua convicção quanto aos fatos, ficando a seu critério a realização
de diligências que considerassem necessárias à complementação da prova ou ao
esclarecimento de dúvida relativa aos fatos trazidos no processo, mas isso não ocorreu,
senão teria constatado que a verdade é que o crédito existe.
A busca pela verdade dos fatos não foi feita a contento e por isso o julgamento
equivocado, que vem, assim, impedindo a recorrente de ter seus direitos creditórios
respeitados. Deveria valorar as provas apresentadas no processo, mas fez o contrario,
negou sob a alegação de que o informe não foi apresentado e por isso. somente isso, não
tem o direito do crédito, que diga-se è legítimo, ainda que a Caterpilar não houvesse
recolhido aquilo que reteve.
Neste sentido, ainda, nos utilizamos de precedentes do Conselho administrativo de
Recursos Fiscais {CARF): (...)
Como podemos extrair desses dois exemplos, o que importa é o direito creditório
para que tenha o contribuinte atendido seu pleito. Se há o direito, este não pode ser
negado. Ainda que, apenas a título de defesa, admitamos essa perda, traria consigo uma
arbitrariedade e configuraria confisco por parte do ente público.
Nesse sentido essa matéria e sumulada por esse Conselho, através da Súmula n° 80, que
a seguir transcrevemos "in verbis":
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdão n° 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão n° 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão n° 180200.495, de 05/07/2010 Acórdão n° 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão n° 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão n° 101-96.819, de 28/06/2008.
Nas garantias constitucionais, reconhecidas pelas normas postas no Código Tributário
Nacional, trata ainda das formas de compensação o artigo 170 do CTN, que obedecidas
temos uma modalidade indireta (por lei) de extinção do crédito tributário, por meio do
confronto entre créditos e débitos. Sua definição pode ser extraída do Direito Privado,
conforme os arts. 368 a 380 do Código Civil (Lei n°, 10.406/2002), segundo o qual a
compensação é modalidade extintiva de obrigação, quando se é devedor e credor,
concomitantemente. Trata-se de matéria de direito e a não homologação sem a fiel
obediência aos direitos garantidos pela constituição, temos evidente macular da justiça,
sem restituir ao contribuinte, o que lhe pertence.
Portanto, pretendendo provar alegado por todos os meios de prova admitidos, pede e
espera que seja dado provimento ao presente recurso voluntário, reconhecendo do
direito creditório, para enfim homologar as compensações glosadas, tudo para que se
faça JUSTIÇA!
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911239/2011-81

Também consta nos autos petição da Recorrente datada de 13/02/2020
questionando o recebimento de Carta Cobrança de débitos vinculados a este processo, pois, em
seu entender a exigibilidade do crédito tributário em discussão estaria suspensa, considerando
que sua ciência da decisão recorrida ocorreu na data de 21/10/2019 (e-fls. 742 e 743) e o Recurso
Voluntário foi apresentado em 30/10/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada às e-fls.
755.
É o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcelas de imposto de
renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado que a
Recorrente informou em Per/Dcomp.
Porém, inicialmente, em sede de preliminar, cabe a análise se o recurso voluntário
apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972., especialmente, em relação
a sua tempestividade, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional.
Como se sabe, o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das
intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911239/2011-81

§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
Já o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Neste cenário, é possível verificar, às e-fls. 742, que a Recorrente tomou ciência
do acórdão de piso, por intermédio de acesso aos documentos via consulta ao Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) na data de 21/10/2019, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem – Comunicado (e-fls. 743), nos termos adiante reproduzido:
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911239/2011-81

Ocorre que às e-fls. 745 constou a solicitação da juntada do Recurso Voluntário
deu-se somente em 20/03/2020:

Portanto, a apresentação do recurso seria intempestiva.
Porém, a Recorrente alegou que “por algum extravio ou erro no sistema da
Receita Federal, o Recurso protocolizado não foi analisado e desta forma não se efetivou e não
produziu os seus efeitos obrigatórios, fazendo na sequência com que a Receita Federal efetuasse
a cobrança dos respectivos débitos vinculados a esse processo” e juntou o Termo de Solicitação
de Juntada datado de 30/10/2019 e adiante copiado
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911239/2011-81

Desta forma, considerando a prova trazida aos autos pela Recorrente, há dúvida
quanto à data correta da apresentação do Recurso Voluntário, ou seja, se o referido recurso foi
atende a todos os requisitos de admissibilidade e o prazo legal de 30 (trinta) dias para sua
interposição foi respeitado.
Neste caso, entendo que o recurso voluntário sob análise não está pronto para
julgamento tendo em vista a imprecisão quanto a sua data de protocolo,
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora certifique a data correta da interposição do recurso voluntário.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital